Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDA DO NÚCLEO FAMILIAR. MEDIDA DESARRAZOADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PESSOA NATURAL. ESTUDANTE. DESEMPREGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração de pobreza gera presunção iuris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
2. O benefício da gratuidade de justiça é concedido à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, de acordo com o art. 98 do CPC, e, assim sendo, não se pode confundir os recursos da pessoa que postula a benesse com a renda auferida por seus genitores, sobretudo quando não há, nos autos, elementos capazes de indicar a abundância de recursos ou o elevado patamar do padrão de vida mantido no núcleo familiar.
3. Recurso provido.